Tribunal: STF
Processo: RE 76202
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
- Acórdão. Nulidade. Decisão extra petita. Se a inicial pede o restabelecimento de Portaria que concedeu ao autor o Posto de Primeiro Tenente, e respectivos proventos, a decisão que lhe assegura o posto na reserva não remunerada, sem ônus para a Fazenda Pública, não julga extra ou ultra petita. Amparo do Estado ( L. 2.579-55, art. 2º e 3º). Invocação inadequada da L. 4.767/65. Recursos extraordinários não conhecido.